Tribunal: TJDFT
Processo: 0000512-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000512-20.2019.8.07.0010 RECORRENTE: EDILSON DA SILVA SOUSA, RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Provas. Individualização da pena: duas causas de aumento. Atenuante genérica. Teoria da coculpabilidade. 1. As declarações dos menores, que participaram dos roubos -- de que o réu participou da empreitada criminosa --, corroboradas pelo reconhecimento feito pela vítima e depoimento dos policiais, são provas suficientes que autorizam a condenação. 2 - Presente mais de uma causa de aumento para o crime de roubo, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 3 - A incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, baseada na teoria da coculpabilidade estatal, depende da prova da omissão do Estado, ou seja, que o Estado deixou de satisfazer necessidades básicas do agente, concorrendo para que ele delinquisse e passasse a cometer crimes, pena de se privilegiar a impunidade. 4 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 5 - Apelação do MP provida. Não providas as dos réus. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 2o, incisos II e V, 29, § 1o, ambos do Código Penal, 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de prova quanto à autoria do crime. Sustenta, ainda, que a sua participação foi de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorre. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 157, § 2o, incisos II e V, 29, § 1o, ambos do Código Penal, 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003